Tribunal: TJSP
Processo: 1010457-40.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida. Inconformismo. Descabimento. Sentença proferida. Pleito de pagamento de multa fixada em sede de decisão provisória. Impossibilidade. Pronunciamento judicial estabeleceu novo critério para a incidência de multa, com vista à continuidade do tratamento médico à autora. Ausência de notícia sobre suposta interrupção ou negativa

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida. Inconformismo. Descabimento. Sentença proferida. Pleito de pagamento de multa fixada em sede de decisão provisória. Impossibilidade. Pronunciamento judicial estabeleceu novo critério para a incidência de multa, com vista à continuidade do tratamento médico à autora. Ausência de notícia sobre suposta interrupção ou negativa de tratamento. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000881498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010457-40.2015.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ISABELLA PERUZZO TORQUATO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010457-40.2015.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 25.123 2/4
Apelação no:
Apelante(s):
1010457-40.2015.8.26.0005
Isabella Peruzzo Torquato (menor representada)
Apelado(s):
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Comarca:
São Paulo São Miguel Paulista 1a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1010457-40.2015.8.26.0005
Juiz (a):
Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
Voto no
25123
EMENTA. Apelação. Plano de saúde. Cumprimento de
sentença.
Impugnação
acolhida.
Inconformismo.
Descabimento. Sentença proferida. Pleito de pagamento de
multa
fixada
em
sede
de
decisão
provisória.
Impossibilidade. Pronunciamento judicial estabeleceu novo
critério para a incidência de multa, com vista à
continuidade do tratamento médico à autora. Ausência de
notícia sobre suposta interrupção ou negativa de
tratamento. Sentença mantida. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 43/46,
cujo relatório se adota, que acolheu a impugnação e julgou extinto o
cumprimento de sentença movido por Isabella Peruzzo Torquato em face
de Central Nacional Unimed - Cooperativa Central.
A autora/impugnada apela e pugna pela reforma da
sentença, pelas razões apresentadas às fls. 48/60.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 65/82).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pelo improvimento do recurso (fls. 152/158).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No julgamento do cumprimento de sentença no
1001689-91.2016.8.26.0005, este relator deixou consignado que assistia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010457-40.2015.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 25.123 3/4
razão à parte autora, haja vista que ela demonstrou o descumprimento da
liminar deferida em 08/07/2015 (fls. 50/51 dos autos principais).
Naqueles autos, a operadora, de fato, não cumpriu a ordem judicial
proferida em sede de cognição sumária.
Na presente hipótese, contudo, melhor sorte não
socorre a apelante.
O MM. Juízo a quo, após o sentenciamento do feito e
tendo sido informado do descumprimento por parte da operadora,
determinou a intimação do plano de saúde a fim de que ele cumprisse a
decisão judicial, fixando novos critérios para a aplicação de multa no caso
de descumprimento (fls. 211 e 270).
Não há, pois, como pleitear o pagamento de multa
fixada em sede de decisão provisória. Até porque a MM. Juíza deixou
claro que “a finalidade desta decisão era garantir a continuidade do tratamento
médico à autora.” (fl. 45), não se tendo notícia de eventual interrupção ou
negativa de tratamento.
Ademais, conforme bem observado pela ilustre
Promotora de Justiça de Primeiro Grau, cujo parecer adoto como razão
de decidir (fls. 114/116):
“Da análise dos autos, extrai-se que a exequente pretende
executar a multa fixada em sede de cognição sumária (fls. 50/51 dos autos
principais). Ocorre que para tanto, alega o descumprimento da r. sentença final
de mérito.
Segundo consta, uma vez noticiado o descumprimento da
obrigação fixada em sentença, o juízo a quo proferiu decisão intimando-se a
empresa a restabelecer o plano de saúde, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00,
a contar da intimação e pelo prazo máximo de 90 dias (fls. 211 dos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010457-40.2015.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 25.123 4/4
principais).
Posteriormente, estipulou multa no valor de R$ 2.000,00,
para cada boleto não emitido a partir da intimação da decisão (fls. 270 dos autos
principais).
Destarte, tendo em vista que o descumprimento arguido se
refere ao pronunciamento judicial final, o quantum das multas deve corresponder
ao estipulado nas decisões que intimaram a executada ao cumprimento da
obrigação definitiva, entendendo o Ministério Público, ainda, que o cumprimento
da sentença deve seguir nos autos principais, como nova fase do processo,
consoante já iniciado, inclusive.”
Por essas razões, de rigor a manutenção da sentença
tal como lançada.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator